Tribunal: TJES
Processo: 5000797-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000797-57.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: NOSSA REDE ATACADISTA LTDA
AGRAVADOS: J.R. PIMENTEL - ME e outros (4)
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A EVIDENCIAR, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, O USO INDEVIDO DE MARCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Não estando demonstrados nos autos cumulativamente os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência pretendida, como fez o juízo “a quo”.
2) Para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se prova inequívoca a formar um juízo máximo e seguro da probabilidade do direito alegado, bem como presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja ausência impõe a necessidade de instauração do contraditório com a devida instrução probatória.
3) Ocorre que, na situação vertente, não há nenhum elemento probatório mínimo apto a evidenciar o uso indevido da marca. Por se tratar de questão controvertida, o caso carece de dilação probatória, tendo em vista que a demanda originária exige um exame detalhado dos fatos, o que só poderá ocorrer após o contraditório, não sendo prudente realizar qualquer medida antecipatória neste momento processual.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que pretendia a abstenção de uso de marca de sua titularidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOSSA REDE ATACADISTA LTDA
(id. 1011248), no qual pretende a reforma da decisão “a quo” (lançada por cópia no id 1011254), que, em sede de “ação de cobrança c/c obrigação de não fazer” (autos do processo n.º 0015211-10.2020.8.08.0024), indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que pretendia a abstenção de uso de marca de sua titularidade.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra a autora agravante,
NOSSA REDE ATACADISTA LTDA
, na petição inicial, que é administrada pela Associação Nossa Rede de Supermercados com o objetivo de assegurar maior competitividade no mercado supermercadista do Estado. Nessa sistemática, esclarece que firmou negócio jurídico de compra e venda de mercadorias com os agravados, porém restaram inadimplentes. Nessa perspectiva, salienta que os recorridos foram excluídos dos seus quadros, em razão do descumprimento do estabelecido no contrato social, de modo que foram notificados dessa decisão e da necessidade de cessarem a utilização de logomarcas e demais propriedades industriais da recorrente. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência com vistas à abstenção do uso da marca de sua titularidade.

O juízo “a quo” proferiu decisão, ora impugnada, e indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não se mostra razoável proibir o uso da marca pelo mero descumprimento obrigacional, levando em consideração que a autora agravante não trouxe provas relevantes para tanto, como o contrato de licença de uso de marca ou outro balizador do uso da marca ou o estatuto social respectivo. Pontuou, ainda, que a notificação endereçada aos agravados se limitou a tratar da cobrança da dívida (id 1011254).

Irresignada,
NOSSA REDE ATACADISTA LTDA
interpôs este recurso (id. 1011248), pugnando pelo reexame do “decisum”, ao argumento de que restaria violado o direito de uso exclusivo da marca registrada (Lei n.º 9.279 - Lei de Propriedade Industrial).

Examinando os elementos fático-probatórios até agora produzidos, e, ante a provisoriedade inerente a este momento processual, tenho que não merece reforma a decisão quanto ao ponto discutido no presente agravo.

Adentrando na controvérsia recursal, a Constituição Federal, na finalidade de conferir proteção à atividade intelectual e industrial, dentre outros direitos, assegura, no inciso XXIX, do art. 5º, a proteção à propriedade das marcas:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A Lei nº 9.279/96, por sua vez, regulando os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, trata, em especial no art. 129, da forma de aquisição da titularidade da marca e do direito de uso exclusivo pelo titular
, senão vejamos:

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148".

Assim, pelo registro validamente expedido pelo INPI, é adquirida a propriedade da marca, a partir disso assistindo somente ao seu titular o direito exclusivo de uso, configurando prática de concorrência desleal a utilização por terceiro desprovido de autorização, consoante art. 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96
:

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:[...] II - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; [...] IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos".

Portanto, conforme a legislação brasileira em vigor, a aquisição da propriedade da marca se dá pelo registro validamente expedido pelo INPI.

Ocorre que, no caso concreto, não há nenhum elemen
to probatório mínimo apto a evidenciar o uso indevido da marca
. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM ORDEM PARA QUE A RÉ, ORA AGRAVADA, SE ABSTENHA DE UTILIZAR E VEICULAR A MARCA
DAPTEX POR QUALQUER MEIO (SITE, REDE SOCIAL, FACHADAS ETC), SOB PENA DA INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. Inconformismo. Descabimento.
Ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida.
Controvérsia que envolve a necessidade de dilação probatória
, com a realização de prova pericial.
Risco de dano reverso, de difícil ou incerta reparação
. Precedentes desta Corte e do C. STJ. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2087377-09.2022.8.26.0000; Ac. 16449597; Relator: Des. Jorge Tosta; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; J 10/02/2023; DJESP 15/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
. MARCA MISTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Não estando demonstrados nos autos cumulativamente os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência pretendida.
Para a concessão da tutela provisória de urgência,
exige-se prova inequívoca a formar um juízo máximo e seguro da probabilidade do direito alegado
, bem como presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja ausência impõe a necessidade de instauração do contraditório com a devida instrução probatória
. A detenção do registro de marca mista compreende exclusividade de uso do conjunto dos elementos nominativos e gráficos que a compõe, cuja proteção deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos, e não do emprego isolado dos referidos elementos (TJMG; AGRAVO DE Instrumento n.º 2651574-10.2021.8.13.0000; Relator: Des. Moacyr Lobato; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; J 06/07/2022; DJEMG 07/07/2022).

Friso, “[...] não sendo o agravo de instrumento a via própria para a discussão aprofundada de circunstâncias fáticas que demandem dilação probatória, impõe-se a confirmação do ‘decisum’ proferido pelo Magistrado ‘a quo’ [que indeferiu a pretensão liminar]
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0007813-73.2023.8.19.0000; Relatora: Desª Sandra Santarem Cardinali; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; DORJ 26/04/2023).

Daí porque, por se tratar de questão controvertida, a meu ver, o caso carece de dilaçã
o probatória, tendo em vista que a demanda originária exige um exame detalhado dos fatos, o que só poderá ocorrer após o contraditório, não sendo prudente realizar qualquer medida antecipatória neste momento processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
NOSSA REDE ATACADISTA LTDA
(id. 1011248) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada (lançada por cópia no id 1011254), que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que pretendia a abstenção de uso de marca de sua titularidade.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/06/2023 às 16:26:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46471805062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR